Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-15.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de procedência - Inconformismo da embargada quanto à verba honorária – Manutenção – Argumentos que rebatem o resultado, cuja modificação não se pretende - Observância da regra geral – Fixação no menor patamar - Apelo improvido.